Tribunal: TJSP
Processo: 0011381-61.2007.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ção de aposentadoria – Ação de cobrança - Demanda de contribuinte, pessoa natural, em face de entidade previdenciária – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Não conhecimento pela Câmara – Anterior apelação julgada por Câmara do Direito Público – Existência, porém, de primeira distribuição livre para a Colenda 36a Câmara de Direito Privado, que deve ser considerada – Prevenção – Ocorrência - Aplicabilidade do art. 105, do RITJSP.

Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição à Câmara preventa.
(TJSP; Apelação Cível 0011381-61.2007.8.26.0292; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Marcos Ramos

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
Previdência privada – Suplementação de aposentadoria – Ação de cobrança - Demanda de contribuinte, pessoa natural, em face de entidade previdenciária – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Não conhecimento pela Câmara – Anterior apelação julgada por Câmara do Direito Público – Existência, porém, de primeira distribuição livre para a Colenda 36a Câmara de Direito Privado, que deve

Ementa:
Previdência privada – Suplementação de aposentadoria – Ação de cobrança - Demanda de contribuinte, pessoa natural, em face de entidade previdenciária – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Não conhecimento pela Câmara – Anterior apelação julgada por Câmara do Direito Público – Existência, porém, de primeira distribuição livre para a Colenda 36a Câmara de Direito Privado, que deve ser considerada – Prevenção – Ocorrência - Aplicabilidade do art. 105, do RITJSP.

Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição à Câmara preventa.